Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DO SERVIÇO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE MÚTUOS DEBITADAS DIRETAMENTE NO CONTRACHEQUE. PERCENTUAL LEGAL NÃO EXCEDIDO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A Lei n. 10.486/2002, em seus artigos 1o e 2o, prevê expressamente que o auxílio-alimentação e a gratificação de serviço voluntário compõem a remuneração do militar para fins de apuração de descontos de parcelas de empréstimos consignados.
2. Nos termos da Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, o militar do Distrito Federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal, destinado voluntariamente ao desconto das parcelas de empréstimos consignados, dos quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).
4. No caso concreto, observado que mesmo após os descontos dos valores referentes aos 2 (dois) contratos de mútuo, o último contracheque do mutuário aponta existência de saldo positivo de margem consignável para as consignações facultativas, não merece respaldo a pretensão recursal de redução dos descontos, vez que o percentual legal não foi superado. 4.1. Não é o caso de readequar, alterar ou limitar os descontos realizados em folha de pagamento, pois ausente prova documental de que foi desrespeitada a legislação que rege o tema, sobretudo porque não foi anexada certidão da fonte pagadora, atestando que os limites legais foram ultrapassados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.